Tribunal: CARF
Processo: 13676.000151/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13676.000151/2010-47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.099 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
CLIN OFF DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
DELIMITAÇÃO
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. A compensação será efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração de compensação na
qual constará informação relativa ao crédito utilizado e ao respectivo débito
compensado. Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e cientificado
o interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito creditório
apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não havendo previsão
legal para sua alteração na manifestação de inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito
passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO PERANTE
AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de
reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na
manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13676.000151/2010-47
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.099 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13676.000151/2010-47

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 120 dos autos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que deferiu o pedido de ressarcimento e homologou em parte a compensação dos
débitos declarados, na medida que estes ultrapassaram o direito creditório do
contribuinte.
O interessado, basicamente, solicita que seja reconhecido o saldo credor
(atualizado monetariamente) restante, ou seja, que não foi utilizado em outras
PERDCOMPs, para compensar o débito exigido no presente processo.
O contribuinte juntou, com a sua manifestação de inconformidade (fl. 02),
documentos societários, de identificação, PERDCOMP e despacho decisório (fls. 04/106).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 119/126):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECISÃO ADMINISTRATIVA. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
ALTERAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. A compensação será
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração de compensação na qual
constará informação relativa ao crédito utilizado e ao respectivo débito compensado. Apreciado
o pedido pela autoridade administrativa e cientificado o interessado, o litígio administrativo
está circunscrito ao direito creditório apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente,
não havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO
PERANTE
AUTORIDADE JULGADORA.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13676.000151/2010-47
Acórdão n.o 3002-001.099
S3-TE02
Fl. 2

Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de reconhecimento de
crédito contra a Fazenda Pública, formulado na manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 11/11/2014 (vide AR à fl.
131 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 09/12/2014, Recurso Voluntário (fls.
132/133).
Em seu recurso, o contribuinte afirmou que haveria no presente caso um claro
equívoco da RFB ao lhe cobrar R$ 12.864,87 de valor principal, R$ 2.572,96 de multa e R$
8.133,33 de juros moratórios.
No mérito, apresentou os seguintes argumentos e pedidos:
A seu favor vem alegar e comprovadamente apresentar suas razões pelas quais discorda da
decisão.
Seria ilógico não perceber que o valor do crédito ressarcível acima, é superior ao do que foi
solicitado compensação, e, devidamente aceito pela RFB, gerasse saldo devedor.
O valor do débito da Requerente à época era de R$ 96.827,56 (noventa e seis mil oitocentos e
vinte sete reais e cinquenta e seis centavos) incluindo o de 12.864,87 (doze mil oitocentos e
sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) perfazendo o total de R$ 109.692,43 (cento e
nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos). O valor do crédito era
R$ 115.989,22 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos)
devidamente comprovado em Planilha elaborada pela própria RFB, cujo documento anexamos
(vide Anexo do Despacho Decisório). Mesmo descontando o valor cobrado acima citado, ainda
restariam R$ 6.296,79 (seis mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos) como
crédito remanescente da referida Perd comp, para futuras compensações.
Conclusão:
Tendo em vista o que acima ficou amplamente demonstrado, fica evidenciado que não existe
débito a ser pago pelo Contribuinte, ao contrário teria um crédito a ser compensado.
As provas de nossa argumentação residem em documentos que o próprio Órgão da Receita
Federal reconheceu.
Diante dos fatos acima mencionados, a Requerente vem à presença desse Egrégio Conselho,
para solicitar-lhe a aplicação da justiça tributária, reconhecendo o indébito que está sendo
cobrado, e ainda o reconhecimento do crédito restante de R$ 6.296,79 (seis mil, duzentos e
noventa e seis reais e setenta e nove centavos) a ser compensado futuramente, para o que pede
e espera, Deferimento!
Juntou documentos às fls. 134/234.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13676.000151/2010-47
Acórdão n.o 3002-001.099
S3-TE02
Fl. 2,5

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, entendeu a DRJ que o pleito do contribuinte se
caracterizaria, na verdade, como novo pleito, ou retificação intempestiva da presente DCOMP, o
que não encontraria respaldo na legislação vigente. Esse entendimento decorreu do fato de o
contribuinte ter pleiteado a utilização do valor total de R$ 96.827,56 e que a integralidade deste
crédito foi reconhecida pela DRJ. Sendo assim, entendeu que o reconhecimento de crédito
adicional estaria fora do escopo da presente contenda.
Ao analisar o caso, entendo que agiu acertadamente a DRJ ao assim proceder. Isso
porque, constata-se que o contribuinte, em sua DCOMP, embora tenha indicado a existência de
crédito superior aos R$ 96.827,56 - o saldo credor apontado correspondia ao valor de R$
112.231,93 (vide fl. 198 dos autos) - indicou que pretendia utilizar naquela oportunidade tão
somente o montante de R$ 96.827,56. Ou seja, foi o próprio contribuinte quem restringiu o valor
do crédito que seria utilizado naquela oportunidade.
Por outro lado, em razão da delimitação do valor utilizado na DCOMP, tem-se
que o crédito remanescente, não utilizado naquela oportunidade, ficou disponível ao contribuinte
para fins de utilização por outras formas que lhe conviessem. É por isso, portanto, que não se
poderia permitir o reconhecimento de crédito para além do montante oficialmente pleiteado na
DCOMP, visto que eventual crédito remanescente existente já poderia ter sido utilizado pelo
contribuinte por outros meios.
Ocorre que, ao analisar o débito objeto da DCOMP, constatou a DRF que este
seria superior ao indicado pelo contribuinte, o que a levou a concluir pela existência de saldo
devedor no importe de R$ 12.864,87 (este valor corresponde ao principal). Ou seja, identificou a
fiscalização que o montante do débito era superior ao indicado pelo contribuinte em sua
DCOMP.
Outrossim, embora a DRF, no despacho eletrônico proferido, tenha reconhecido a
existência de saldo credor de IPI “passível de ressarcimento” na monta de R$ 115.989,22 (vide
fl. 162 dos autos), é importante registrar que o montante ali indicado apenas indica o valor que,
naquele momento da transmissão da DCOMP, encontrava-se “passível de ressarcimento”, não
impedindo, portanto, a sua utilização por parte do contribuinte em momentos posteriores.
Nessa ótica, entendo que houve, de fato, uma falha por parte do contribuinte
quanto ao preenchimento da DCOMP apresentada, visto que, para a quitação do débito ali
indicado, seria necessário utilizar crédito em valor superior aos R$ 96.827,56 requerido, pois o
montante do débito era superior ao indicado na DCOMP. Porém, tal equívoco não poderá levar
ao reconhecimento de direito creditório para além do que foi objeto da DCOMP originalmente
transmitida.
A lide encontra-se delimitada pelo crédito pleiteado na DCOMP. Tendo sido
deferido a integralidade do direito creditório pretendido, não há como se conceder crédito para
além do valor ali indicado.
Penso, pois, que a decisão recorrida há de ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13676.000151/2010-47
Acórdão n.o 3002-001.099
S3-TE02
Fl. 3

Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital